Tribunal: STF
Processo: RE 1320451
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. REAPRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Hipótese na qual o Tribunal estadual, com amparo nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, reconheceu ser inviável nova apreciação da representação de inconstitucionalidade.



    2. Eventual discussão da matéria em causa demanda reexame de fatos e provas e prévia análise de direito local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    4. Recurso extraordinário desprovido.